Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), THIERRI BRUNO MOREIRA ROSALVO - CPF: 054.286.771-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
47808693
),
interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
contra
a
sentença

de ID.
296818855
,
pro
ferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
n
a
Ação de
B
usca e
A
preensão n. 1007971-39.2025.8.11.0041
,
que
move
em face de

THIERRI BRUNO MOREIRA ROSALVO
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1º
do CPC/2015
,
ante
a desídia da parte requerente em dar impulsionamento ao feito, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em síntese,
aduz que a sentença recorrida merece reforma, vez que a
extinção não foi precedida de intimação válida da parte e de seus patronos para que, no prazo legal, sanassem a falha
.

Afirma, ainda, que a extinção do feito sem resolução de mérito se deu em excesso de rigor, indo de encontro aos princípios da economia processual e da primazia pela resolução de mérito.

Deste modo,

pugna
pelo provimento recursal para que seja
anulada a sentença
recorrid
a
,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais
, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID.
297185897
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
parte

recorrente ajuiz
ou
Açã
o de
B
usca e
A
preensão

em face d
o

ora
apela
do
,
visando a apreensão do veículo modelo HONDA/NXR160 BROS, ano 2024/2024, de placa SPH-3B55, alienado
fiduciariamente por meio do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 44470.695.1.8, firmado em 30/03/2024, e cujas parcelas encontram-se vencidas desde 14/11/2024.

O feito teve regular processamento
, e a liminar de busca e apreensão def
erida em 27/02/2025 (ID. 296818395).

A
nte a tentativa frustrada de apreensão do bem e da citação do requerido, a parte autora fo
i intimad
a
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse a correta localização do bem (ID. 296818851).

Ante a inércia, o feito foi extinto sem resolução de mérito em 09/05/2025, nos termos
do art. 485, inciso III, §1º, do CPC/2015, em razão da desídia da parte autora em indicar a correta localização do bem a ser apreendido.

I
nconformada
, recorre
a instituição exequente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à
parte
apelante
.

Isto porque,
compulsando os autos,
verifica
-se que o
feito
fo
i
extinto sem que houvesse intimação pessoal válida d
a parte recorrente, s
endo realizada apenas a intimação via sistema, conforme ID. 296818852.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do
CPC/2015, em seu §1º,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e
§ 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025